Tribunal: STF
Processo: HC 87571
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Roubo qualificado. 3. Alegação de
ausência de fundamentação do decreto da prisão preventiva. 4.
Inexistência de constrangimento ilegal. 5. Periculosidade do agente
e risco de reincidência (Precedentes: HC n° 86.002-RJ, DJ de
3.2.2006, e HC n° 84.434-SP, DJ de 11.11.2005, ambos de minha
relatoria). 6.Garantia da ordem pública que se justifica como risco
de repetição da ação delituosa objeto do processo 7. Prisão
preventiva mantida. 8. Habeas Corpus indeferido